Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, caracterizada quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para a do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa, como ocorreu na presente hipótese.
2. Recurso conhecido e não provido.